Tribunal: TJES
Processo: 5012491-52.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012491-52.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEXANDRE SANTOS DE SA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5012491-52.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEXANDRE SANTOS DE SA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: JOSE CARLOS DE MORAES - ES24718-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

1.
Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, mantém-se a decretação da prisão preventiva.

2.
A garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta da conduta, é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.

3.
O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5012491-52.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEXANDRE SANTOS DE SA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: JOSE CARLOS DE MORAES - ES24718-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Consoante o relatado, insurge-se o impetrante em razão da suposta prática de constrangimento ilegal em desfavor do paciente, consubstanciada na
segregação cautelar, já perdurando por tempo excessivo,
mesmo diante da
dita ausência de preenchimento dos requisitos legais
.

Não há motivos que justifiquem a revogação da custódia.

O artigo 312 do CPP dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica,
por
conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
".

Como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(
periculum libertatis
),
ambos efetivamente presentes.

Como apontei já em sede de
tutela de urgência,
a despeito dos parcos documentos acostados (o impetrante acostou a decisão impugnada, a qual
não descreve

aos depoimentos prestados na esfera inquisitorial
), exsurge dos autos informações que conduzem à existência de
prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria
, registrando a necessidade da custódia para
garantia da ordem pública
, o que atende, em tese, os requisitos gizados no artigo 312 do CPP.

Agora, em cognição exauriente,
não vejo como concluir de modo diverso.

No que tange ao
fumus comissi delicti
,
existem
elementos de informação colhidos na fase inquisitorial
, no sentido de que
o paciente estaria associado para a prática de roubos
, sendo apontado como
um dos responsáveis pela subtração de carga de aparelhos de telefone celular.
Nesse particular, inclusive, o parecer ministerial aponta que
o paciente foi
reconhecido por diversos intermediários e receptadores de aparelhos telefônicos
.

Importa destacar que a lei entende como suficiente à decretação da prisão apenas a existência de
indícios
de autoria, ficando o juízo de certeza, obviamente, reservado ao momento da prolação da sentença. Aliás, debater o ponto com
verticalidade
encontraria óbice na impossibilidade
de aprofundamento fático-probatório no
habeas corpus
, ação de rito especialmente célere
.

Quanto ao
periculum libertatis
, ou seja, a real necessidade da prisão processual, sabe-se que a
garantia da ordem pública
, em virtude da
gravidade

concreta

da

conduta
,
é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.

No caso, o
s fatos apurados
são

extremamente

graves
, havendo o temor de que,
em

liberdade,

o

paciente

volte

a

delinquir
.
O grau de envolvimento do paciente e, sobretudo,
o seu
histórico processual (o paciente esteve foragido desde o ano de 2020)
evidenciam a
periculosidade

e o risco da concessão da liberdade,

demonstrando que, neste momento, a soltura seria prejudicial à coletividade.

No entender do
Supremo Tribunal Federal
, “a periculosidade do agente e
o risco de reiteração delitiva
demonstram a necessidade de se acautelar o meio social,
para que seja resguardada a ordem pública
, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva.” (STF, HC 117090 / SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 03/09/2018)

No que concerne ao suposto excesso de prazo,
melhor sorte não socorre o impetrante.

De acordo com as informações prestadas pelo juízo de 1º grau,
não se evidenciou

tamanho alargamento dos prazos que justifique o relaxamento da custódia.
Ouso dizer, aliás, que a arguição é
absolutamente descabida
.

Como se sabe, “
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade
, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo,
não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais”
. (RHC 62.783/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2019, DJe 08/09/2019).

No caso,
os fatos foram praticados no

2020 mas o paciente estev
e
f
oragido
, sendo
preso apenas em

22 de dezembro de 2022
.

Para além disso, o
lapso de 11 meses, por si só, não traduz a prova evidente da desproporcionalidade, notadamente quando comprovado que o MM. Juízo singular tem empreendido esforços para a consolidação dos atos processuais mesmo diante da complexidade da instrução.
Pelo que consta das
informações
a a
udiência de instrução foi realizada em 05/07/2023 -
ocasião em que foram ouvidas
10 testemunhas -
, e os autos aguardam audiência em continuação, designada para 22 de fevereiro de 2024.

I
sso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.